Tribunal: TJMT
Processo: 1002690-90.2025.8.11.0045
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002690-90.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIELE FROELICH - CPF: 085.940.229-05 (RECORRENTE), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR EFETIVO. FÉRIAS DE 45 DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que o condenou ao pagamento de diferenças do terço constitucional de férias sobre 15 dias de recesso escolar, no período de 2019 a 2024, em ação ajuizada por professora efetiva que alegou o pagamento incompleto da verba sobre os 45 dias de férias anuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o terço constitucional de férias, incidente sobre os 15 dias de recesso escolar, foi devidamente quitado nos anos de 2022 a 2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso, que exercem suas atividades em sala de aula, têm direito a 45 dias de férias anuais, com o adicional de um terço incidente sobre todo o período, conforme a Lei Complementar Estadual no 50/1998 e a tese firmada no IRDR Tema 4 do TJMT.

4. A análise dos holerites apresentados nos autos comprova que o ente público realizou o pagamento do terço constitucional de férias referente aos períodos de 2022, 2023 e 2024, tanto sobre os 30 dias de férias de fim de ano quanto sobre os 15 dias de recesso escolar.

5. Havendo prova documental da quitação das verbas nos períodos questionados no recurso, impõe-se a reforma da sentença para excluir da condenação os valores correspondentes aos anos de 2022 a 2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O professor da educação básica do Estado de Mato Grosso, em efetivo exercício em sala de aula, tem direito a 45 dias de férias anuais, com o adicional de um terço incidente sobre a totalidade do período, nos termos da Lei Complementar Estadual no 50/1998 e do IRDR Tema 4/TJMT. 2. Comprovado documentalmente nos autos, por meio de holerites, o pagamento integral do terço constitucional sobre os 45 dias de férias, deve ser afastada a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de diferenças relativas aos períodos quitados.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar Estadual no 50/1998, art. 54; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, IRDR 1002789-40.2021.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Tema 4; TJMT, Terceira Turma Recursal, Recurso Inominado 1013533-23.2023.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, julgado em 06/11/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
:
1002690-90.2025.8.11.0045

Origem
: Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT

Recorrente
: Estado de Mato Grosso

Recorrido
: Daniele
Froelich

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

DANIELE FROELICH ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) é professora efetiva da rede estadual de ensino, com direito a 45 dias de férias anuais acrescidas do terço constitucional; b) o ente público pagou apenas um valor denominado “adicional férias”, que não corresponde ao montante devido, referente aos períodos aquisitivos de 2018/2019 a 2022/2023. Requereu a condenação do réu ao pagamento da diferença, no valor de R$ 37.852,77.

O juízo singular, inicialmente, proferiu
sentença
de parcial procedência, mas partindo da premissa equivocada de que a autora era servidora temporária.

Foram opostos
Embargos de Declaração
pela autora, que foram acolhidos para sanar o erro de fato, reconhecendo o vínculo estatutário da servidora. Na nova decisão, a condenação foi ajustada para o pagamento do terço constitucional sobre os 15 dias de recesso do período de 2021 a 2024.

Novos
Embargos de Declaração
foram opostos pela autora, apontando erro material no dispositivo. A decisão foi integrada para condenar o réu ao pagamento da diferença do terço constitucional sobre os 15 dias de recesso de 2019 a 2022, afirmando que os anos de 2023 e 2024 foram pagos integralmente.

Após a oposição de terceiros
Embargos de Declaração
pela autora, o juízo singular proferiu nova sentença integrativa, na qual concluiu que: a) a autora recebeu apenas o terço constitucional referente a 30 dias de férias no período de 2019 a 2024; b) restou inadimplente o adicional de 1/3 relativo aos 15 dias restantes. Ao final, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento da diferença do adicional de 1/3 sobre os 15 dias referentes ao recesso escolar de 2019 a 2024.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a partir de 2022, passou a realizar o pagamento do terço constitucional sobre os 15 dias de recesso, em cumprimento a uma ação coletiva; b) os valores referentes aos 30 dias de férias sempre foram quitados. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e afastar a condenação referente aos anos de 2022 a 2024.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) o recurso não deve ser conhecido por inovação recursal, uma vez que o Estado alterou sua tese de defesa e juntou documentos de forma extemporânea; b) no mérito, os valores apontados pelo recorrente como "adiantamento" foram, na verdade, estornados nos meses seguintes, não configurando quitação.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Férias de professores.

O direito de férias do professor do Estado de Mato Grosso é assegurado pelo artigo 54 da Lei Complementar Estadual no 50/1998:

“Art. 54 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I -
de
45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber:

a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar;

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.

II -
de
30 (trinta) dias para os demais Profissionais de Educação Básica, de acorda com a escala de férias.

§ 1o Os Profissionais da Educação Básica em exercício fora da unidade escolar gozarão de 30 (trinta) dias de férias anuais, conforme escala.

§ 2o É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço.

§ 3o É proibida a acumulação de férias, salvo por absoluta necessidade do serviço e pelo prazo máximo de 02 (dois) anos.”

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), pacificou o entendimento de que os professores da educação básica, efetivos ou temporários, que exercem suas atividades em sala de aula, têm direito a 45 dias de férias, com o respectivo terço constitucional incidente sobre todo o período.

Nesse sentido foi o julgamento do IRDR pelo TJMT:

“i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002; e
ii
) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário. (TJMT. IRDR. 1002789-40.2021.811.0000. Des. Luiz Carlos da Costa. Tema 4)”

Esta Turma Recursal também já se manifestou sobre o assunto:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. VÍNCULO JURÍDICO. CONTRATO PÚBLICO TEMPORÁRIO. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ESTADO DE MATO GROSSO. ATIVIDADE DENTRO DE SALA DE AULA. DIREITO À 45 DIAS DE FÉRIAS COM ACRÉSCIMO DE 1/3. DESCANSO GOZADO. FOLHA DE PAGAMENTO SEM DESCONTO. DIREITO APENAS AO TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Devem ser indeferidos os pleitos de férias referentes a períodos não compreendidos no lapso contratual. 2. O professor da educação básica do Estado de Mato Grosso, que exerce atividade dentro de sala de aula, independentemente se efetivo ou temporário, tem direito
à
45 dias de férias, com acréscimo de 1/3. Se após o primeiro semestre letivo o professor goza de 15 dias de descanso e nenhum desconto é realizado em sua folha de pagamento, este tem direito apenas ao acréscimo de 1/3 constitucional, não sendo devido o pagamento das férias. 3. Recurso conhecido e não provido. 4. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1013533-23.2023.8.11.0001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 06/11/2023, Terceira Turma Recursal//, Data de Publicação: 13/11/2023)”.

No caso concreto, o Estado de Mato Grosso recorre da sentença que o condenou ao pagamento da diferença do terço constitucional de férias sobre os 15 dias de recesso escolar, argumentando que os valores referentes aos anos de 2022 a 2024 foram devidamente quitados.

Com razão o recorrente.

A análise dos holerites juntados aos autos demonstra que os pagamentos do terço constitucional sobre os 45 dias de férias foram realizados nos períodos questionados.

No ano de
2022
, o pagamento do terço constitucional sobre os 15 dias de recesso ocorreu no holerite de junho, no valor de R$ 932,54 (
ID/PJe2 333208361
, pág. 41), enquanto o terço sobre os 30 dias restantes foi pago em dezembro, nos valores de R$ 808,20 e R$ 1.056,88 (
ID/PJe2 333208361
, pág. 51).

No ano de
2023
, o pagamento referente aos 15 dias de recesso foi adiantado em junho, no valor de R$ 986,54 (
ID/PJe2 333208361
, pág. 55), e o terço sobre os 30 dias foi pago em dezembro, nos valores de R$ 723,46 e R$ 1.249,61 (
ID/PJe2 333208361
, pág. 63).

Finalmente, no ano de
2024
, o pagamento do terço sobre os 15 dias de recesso foi adiantado em junho, no valor de R$ 1.032,11 (
ID/PJe2 333208361
, pág. 71), e o terço sobre os 30 dias foi pago em dezembro, nos valores de R$ 1.100,92 e R$ 963,30 (
ID/PJe2 333208361
, pág. 75).

Dessa forma, as provas documentais confirmam a quitação das verbas referentes aos anos de 2022, 2023 e 2024, sendo necessária a reforma da sentença para excluir esses períodos da condenação.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
re
tific
ar
a sentença objurgada
para
excluir da condenação
o terço constitucional do período de 2022 e 2024,
restringindo a condenação ao período de 2019 a 202
1
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026